Tribunal: TJMT
Processo: 1009187-92.2024.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009187-92.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ANA MARIA DA COSTA VILANOVA - CPF: 627.924.741-49 (RECORRENTE), NATHACHA CAMARA DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA - CPF: 982.574.982-20 (ADVOGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1a VOGAL: Com a devida vênia, divirjo do eminente Relator para dar provimento ao agravo interno, reformar a decisão monocrática e restabelecer a sentença de improcedência, uma vez que os documentos acostados à contestação comprovam a existência da relação jurídica entre as partes, bem como a contratação dos serviços pela parte autora. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 2o VOGAL: Acompanho o Relator POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PROVA INSUFICIENTE DO DÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA RECURSAL.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por NU Financeira S.A. – Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento, visando à reforma de decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso inominado da parte reclamante para declarar a inexistência de débito no valor de R$ 25,17 e fixar indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00. A agravante alega ter juntado provas suficientes da existência da relação contratual e do débito negativado, requerendo a improcedência dos pedidos formulados na inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve comprovação suficiente da existência do débito que motivou a inscrição do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes; (ii) estabelecer se a manutenção da indenização por dano moral no valor arbitrado encontra respaldo nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, mesmo diante da existência de apontamentos posteriores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A simples juntada de telas sistêmicas e faturas com lançamentos genéricos não comprova, de forma inequívoca, a existência do débito, na ausência de documentos que demonstrem a origem contratual específica da cobrança.

A Súmula no 34 da Turma Recursal Única do Mato Grosso condiciona a validade das telas sistêmicas à sua corroboração por outros elementos probatórios, o que não se verifica no caso concreto.

A existência de relação contratual entre as partes não implica, por si só, a presunção da legitimidade do débito supostamente originado dessa relação, sendo imprescindível sua comprovação.

A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, na ausência de prova do débito, configura ato ilícito gerador de dano moral indenizável.

A existência de anotações posteriores no nome do consumidor não impede o reconhecimento do dano moral, mas deve ser considerada na fixação do valor da indenização, conforme Súmula no 29 da TRU/MT.

O valor fixado a título de indenização por danos morais (R$ 4.000,00) observa os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, conforme precedentes da Segunda Turma Recursal.

Configura-se litigância recursal abusiva a interposição de agravo interno sem fundamento jurídico minimamente plausível, justificando a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A existência de relação contratual não supre a ausência de prova específica do débito alegado para justificar a inscrição do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes.

A juntada de telas sistêmicas desacompanhadas de outros elementos probatórios não comprova a legitimidade do débito.

A inscrição indevida em cadastro restritivo de crédito configura dano moral indenizável, mesmo na presença de apontamentos posteriores, que, contudo, devem ser considerados na quantificação da indenização.

A interposição de agravo interno manifestamente infundado autoriza a aplicação de multa por litigância recursal abusiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, II; CPC, art. 1.021, § 4o.

Jurisprudência relevante citada
: TRU/MT, Súmula 34 e Súmula 29; N.U 1040987-38.2024.8.11.0002, Segunda Turma Recursal, Rel. Juiz João Alberto Menna Barreto Duarte, j. 01.05.2025, DJE 01.05.2025.

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO contra o julgamento monocrático proferido, o qual deu
parcial provimento
ao recurso inominado interposto pela parte reclamante, para: a)
declarar
a inexistência do débito no valor de R$ 25,17; b)
fixar
os danos morais, condenando a parte reclamada ao pagamento de indenização por dano moral em favor da parte reclamante, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

O presente agravo interno visa a reforma da decisão monocrática proferida e alcançar o julgamento de improcedência dos pedidos dirigidos em face da agravante
.

Traz como fundamentação ao pleito recursal a alegação de que carreou aos autos provas suficientes para demonstrar a existência da relação jurídica e bem assim do débito atribuído à parte reclamante, o qual foi negativado. Ao final, requereu a reforma da sentença recorrida para o fim de julgar improcedentes os pedidos formulados na exordial.

A parte agravada apresentou contrarrazões, suplicando pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e a prova produzida, verifica-se que a inscrição do nome da parte agravante nos órgãos de proteção ao crédito fora realizada de forma indevida.

A parte reclamada/agravante embora sustente ter se desonerado do ônus da prova que a ela era atribuído na forma da Lei (CPC, art. 373, inciso II), eis que a alegação da parte autora residia em fato negativo, não logrou se desvencilhar do ônus probatório a ponto de possibilitar o afastamento da pretensão autoral.

Impositivo registrar que embora possível o reconhecimento do valor probatório das telas sistêmicas, se faz imperativo que com elas coexistam outros elementos de prova a lhes fortalecer, o que no caso em exame não se verifica.

Nesse sentido é o que anota a redação da Súmula no 34 da TRU, cuja redação transcrevo:

SÚMULA 34: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.” (Aprovada em 05/06/2023).

Colhe-se, pois, que há nos autos faturas (Ids. no 245404188 / 245404190 / 245404191) em que se verificam cobranças de juros de atraso e IOF), que poderiam indicar a existência do débito. Contudo, não alcançam tal fim. Nesse sentido, são os documentos de Ids. no 245404189 / 245404192, consistentes em cadastro e extrato que não comprovam a existência de débitos.

Vale ressaltar que o entendimento desta E. Turma Recursal é de que as provas unilaterais apenas são válidas, desde que em conjunto com outros meios de provas.

Logo, verifica-se que as provas juntadas pela parte recorrida/reclamada em sua defesa,
conquanto se mostrem capazes para comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, não alcançam o mesmo sucesso na demonstração da existência do débito.

Vale reforçar que
relação jurídica e débito não se identificam
, de sorte que a comprovação da relação jurídica não exime a parte de comprovar que da citada relação jurídica se originou o crédito que sustenta possuir.

Decorre, pois, demonstrado o ato ilícito e ausentes quaisquer circunstâncias capazes de afastar a caracterização do dano moral, porquanto inexistem anotações preexistentes em nome da parte autora.

De outro tanto, há dois (2) apontamentos ativos posteriores, não declarados indevidos judicialmente (id. 245404173).
Contudo, em homenagem ao princípio da razoabilidade, as anotações posteriores devem influenciar no quantum indenizatório, consoante Súmula 29, da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso:

SÚMULA 29: “Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.” (Aprovada em 05/06/2023).

No que tange ao montante fixado a título de dano moral, não se verifica a imposição de valor que extrapole ao que recomendam os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, estando o valor fixado pelo juízo de origem conforme precedentes desta Segunda Turma Recursal, valendo consignar: (N.U 1040987-38.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 01/05/2025, Publicado no DJE 01/05/2025)

Deflui, pois, que a prova dos autos é assente no sentido de indicar que a inscrição levada a efeito em desfavor da parte autora resta baseada em cobrança ilegítima, sendo, pois, indevida.

Este relator, não verifica motivos para alteração do voto monocrático, especialmente porque a parte agravante não comprovou qualquer situação capaz de afastar os elementos consignados na decisão monocrática proferida, sendo a prova dos autos suficiente à sua manutenção.

Pelo exposto
,
conheço o recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter o julgamento monocrático
que deu parcial provimento ao recurso inominado, na forma como consignado na decisão monocrática.

Tendo em vista a interposição de Agravo Interno manifestamente infundado, o agravante suportará multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Referida condenação advém do fato de que a prova dos autos não indica o sucesso almejado pela parte recorrente, sendo certo que o acervo probatório dos autos determina de modo induvidoso a conclusão vertida na decisão monocrática anteriormente proferida.

É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025